Tribunal: STF
Processo: RHC 258651
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 891.206/SP.  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi absolvido de imputação alusiva da prática do crime previsto no art. 96, inc. IV, da Lei nº 8.666, de 1993, à época vigente, por 4 vezes, na forma do art. 71 do CP (fraude à licitação em continuidade delitiva).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenando o recorrente a 4 anos de detenção, no regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos. Embargos declaratórios não obtiveram êxito. Após, foram protocolados embargos infringentes, desprovidos, e novos declaratórios, também sem sucesso.



    4. No STJ, o mencionado habeas corpus não conhecido pelo Ministro Relator, seguindo o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



     



    5. Neste recurso, a defesa a defesa alega a nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça por ausência de fundamentação, em afronta aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 315, §2.º, III e V, do Código de Processo Penal. Argumenta que o julgado limitou-se a reproduzir argumentos genéricos da decisão monocrática anterior, sem enfrentar os fundamentos específicos apresentados na impetração, tampouco justificar a inaplicabilidade dos precedentes invocados. Afirma que a instância ordinária reformou equivocadamente a sentença absolutória de primeiro grau, desconsiderando elementos probatórios que afastariam a tipicidade da conduta. Conforme aduz, não houve dolo em fraudar licitação, tampouco prejuízo à Administração Pública, uma vez que dois dos quatro lotes de alimentos foram entregues regularmente e os dois restantes não foram pagos. Destaca, ainda, que, ao tomar ciência da possível irregularidade, o recorrente promoveu inspeção técnica no maquinário e buscou substituir os produtos, mas a Administração recusou a substituição, segundo relato de testemunha oficial. Assinala que a condenação amparou-se em suposições e conjecturas, contrariando o princípio do in dubio pro reo. Sustenta, portanto, a atipicidade da conduta, diante da ausência de fraude efetiva e de lesão à Fazenda Pública, ou, alternativamente, a configuração de crime tentado.



    6. Requer a anulação do acórdão impugnado por ausência de fundamentação adequada, determinando que outro seja proferido; a absolvição do recorrente e, de forma subsidiária, busca a aplicação da figura do crime tentado com consequente redução da pena imposta.



    7. Consulta ao andamento do processo de origem revelou a ocorrência do trânsito em julgado.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, no ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, sem aprofundar a matéria de fundo, limitou-se a destacar a inadmissibilidade da impetração e a necessidade de revolvimento de fatos de provas. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Somado a isso, assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitiva, justificantes da prolação de juízo condenatório, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas. A propósito, confira-se ainda: 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Também não prospera a alegação de ausência de prestação jurisdicional, já que, por se tratar de impetração inadmissível, o STJ não estava obrigado a analisar a matéria que lhe foi submetida. Nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Alegação de omissão na decisão agravada. 3. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 4. Não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível. 5. Ausente manifesta ilegalidade a reclamar a superação da súmula. 6. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator